Tribunal: TJSP
Processo: 1013765-47.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM - Utilização da imagem do autor por prazo superior ao autorizado - Ato ilícito configurado - Devida a indenização pelo uso da imagem - Valor que comporta majoração - Devida, ainda, a indenização pelos danos morais sofridos, a qual também comporta majoração - Adequação dos honorários advocatícios cabível - DOS RECURSOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR E NÃO PROVIDO O DA RÉ.